Tribunal: STF
Processo: HC 245551
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Celia Nazario Frigo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.514.309/RS (doc. 3, pp. 194-199).  



    Neste writ, a impetrante sustenta que:  



    Com efeito, a toda evidência, o entendimento proferido pelo Tribunal a quo e mantido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça contraria a lei, considerando-se a garantia processual prevista no Código de Processo Penal (art. 118), bem como a disposição do art. 91 do Código Penal.



    De plano, cumpre ressaltar que o próprio Tribunal a quo reconheceu que o Laudo Pericial do equipamento já foi juntado nos autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal nº 5015084-78.2022.4.04.7002, em 13/03/2023.



    Assim, confeccionada a prova técnica pericial, cai por terra a alegação de que a manutenção da apreensão do bem interessaria à instrução processual, sendo possível a restituição na forma prevista no art. 118 do CPP. Aliás, a devolução do aparelho celular não prejudica as investigações, pois o que interessa para a persecução penal são os dados já colhidos e não o dispositivo em si.



    Ademais, resta claro que o indeferimento da restituição do aparelho celular, de propriedade incontroversa da ora paciente, não está amparada em qualquer dispositivo legal, sendo inadmissível a presunção de ilicitude do bem.



    Repita-se, o aparelho foi apreendido em 28 de setembro de 2022 e, até o presente momento, passados quase 2 anos, permanece sob custódia policial.



    Com efeito, a confecção do laudo pericial permite inferir o desinteresse da apreensão até os dias de hoje, haja vista que os elementos probatórios contidos nos autos são suficientes para ensejar a restituição do aparelho celular.



    Obliquamente à violação legal aqui sustentada, o direito de propriedade da ora paciente está sendo desrespeitado. A negativa de devolução do bem, apreendido há quase 2 anos, é ilegal e viola o princípio da presunção de inocência, ao punir a investigada com a subtração temporária da sua propriedade legítima, antes mesmo da certificação de sua culpa penal.



    Se o objetivo único da apreensão do bem é a realização da perícia, não há razão para manter o bem sob custódia no caso em epígrafe. Em nome do princípio da razoabilidade e, considerando uma possível perda do valor econômico e utilitário do dispositivo, pugna-se pelo reconhecimento da violação aos dispositivos legais supracitados.



    Portanto, resta demonstrado o constrangimento ilegal a que está submetido a ora paciente, tolhida do seu direito de propriedade indevidamente, razão pela qual se requer a reforma da decisão com a determinação de devolução do bem apreendido. (doc. 1, pp. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    Ante o exposto, requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Sexta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, requer, ante os argumentos acima expostos, que seja dado integral provimento para, determinar-se a restituição do bem apreendido e de propriedade da ora paciente.



    Outrossim, requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, bem como a sua notificação pessoal quando da colocação do feito em mesa para julgamento, para fins de sustentação oral. (doc. 1, pp. 4-5).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERESSE AO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A restituição do bem apreendido ocorre mediante comprovação inconteste da propriedade lícita, de ele não mais interessar ao processo e de não ser passível de pena de perdimento.



    2. Entende esta Corte que, enquanto o bem apreendido ainda interessar ao processo, ele não pode ser restituído ao proprietário. Precedentes.



    3. No caso, o Tribunal de origem aponta que os diálogos no celular da acusada indicam sua participação em esquema criminoso de importação de medicamentos clandestinos, falsificados ou sem autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e, a despeito de já haver sido realizado o exame pericial, persiste o interesse na constrição do aparelho eletrônico para fins de instrução.



    4. Agravo regimental não provido. (doc. 3, p. 194 – grifei).  



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não admitir “[...] habeas corpus quando com ele se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção, razão pela qual o pedido de restituição de patrimônio sob sequestro não deve ser conhecido” (HC 102.262/RN, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6/9/2012 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. O RECONHECIMENTO DA AUTORIA DE FATO TÍPICO DIVERSO NÃO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS.



    1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas ou desclassificação para os crimes previstos no art. 28 ou no art. 33, § 3º, da Lei n. 11.343/2006 e absolvição quanto ao delito de resistência –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    2. Não incide a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) quando o agente reconhece a autoria de fato típico diverso.



    3. É imprópria, na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória, a revisão da fração aplicada na dosimetria.



    4. A reincidência e a quantidade de pena aplicada justificam a imposição do regime fechado e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.



    5. O habeas corpus não é instrumento hábil a buscar restituição de bem apreendido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção.



    6. Agravo interno desprovido. (HC 228.238 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/9/2023 – grifei).  



    HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PROCESSO-CRIME – DEFESA TÉCNICA – ATUAÇÃO. Possível deficiência na defesa técnica não vicia título judicial condenatório. CONDENAÇÃO – HIGIDEZ. Constando do título judicial condenatório a comprovação da materialidade criminosa e da autoria, ante dados coligidos, descabe absolvição por falta de prova. MAUS ANTECEDENTES – ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – INAPLICABILIDADE. Não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal, alusivo à reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Precedente: recurso extraordinário nº 593.818/SC, Pleno, relator ministro Luís Roberto Barroso, julgado sob o ângulo da repercussão geral. Ressalva da óptica pessoal. PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL VALORAÇÃO. A valoração de circunstância judicial, inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. HABEAS CORPUS – VEÍCULO – RESTITUIÇÃO. O habeas corpus pressupõe cerceio à liberdade de ir e vir. (HC 152.180/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25/11/2020 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de setembro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator